Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA CONSTATADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CONTRADIÇÃO COM LAUDO MÉDICO OFICIAL. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a existência de direito do autor à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, bem como para condenar os réus ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 09/2021, acrescido de atualização monetária pela taxa SELIC. Foi julgado improcedente o pedido de isenção de contribuição previdenciária.
2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias graves elencadas no mencionado dispositivo legal.
3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF.
4. Constatada divergência entre o laudo médico particular juntado aos autos (que diagnosticou o autor com Policitemia Vera, em Fase Crônica, a qual corresponderia à neoplasia hematológica maligna – CID D45) e o laudo elaborado por junta médica oficial do órgão de origem do servidor aposentado/apelado (que concluiu pela inexistência de moléstia grave especificada em lei para fins de isenção de imposto de renda), revela-se imprescindível a realização de perícia médica no âmbito do processo judicial, antes do julgamento do mérito.
5. Em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia judicial capaz de dirimir a contradição apontada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida.
6. Recurso conhecido e provido.